Tribunal: TJES
Processo: 5000109-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos da Ação Penal nº 5040158-92.2025.8.08.0048, no qual se busca, inicialmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária e, no mérito, o trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, sob alegação de fragilidade dos indícios de autoria e inexistência de prova técnica ou testemunhal direta que vincule o paciente ao crime de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do objeto do writ em razão da superveniência de decreto de prisão preventiva que substituiu a prisão temporária; e (ii) estabelecer se estão ausentes os pressupostos mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar o prosseguimento da ação penal, a ensejar seu trancamento pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão temporária em preventiva configura novo título judicial, tornando prejudicadas as alegações dirigidas especificamente contra os requisitos da custódia temporária, caracterizando perda parcial do objeto do writ.

4. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de prova da materialidade, a inexistência de indícios de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudos periciais e relatório de investigação de local de homicídio que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

6. Os elementos informativos colhidos no Inquérito Policial nº 149/2025 revelam indícios suficientes de autoria, ao apontarem o crime como inserido em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.A superveniência de decreto de prisão preventiva em substituição à prisão temporária acarreta a perda parcial do objeto do habeas corpus quanto às alegações dirigidas exclusivamente contra a custódia temporária.

2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando ausentes, de plano, indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 408.239/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.08.2018; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos da Ação Penal nº 5040158-92.2025.8.08.0048, no qual se busca, inicialmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária e, no mérito, o trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, sob alegação de fragilidade dos indícios de autoria e inexistência de prova técnica ou testemunhal direta que vincule o paciente ao crime de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do objeto do writ em razão da superveniência de decreto de prisão preventiva que substituiu a prisão temporária; e (ii) estabelecer se estão ausentes os pressupostos mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar o prosseguimento da ação penal, a ensejar seu trancamento pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão temporária em preventiva configura novo título judicial, tornando prejudicadas as alegações dirigidas especificamente contra os requisitos da custódia temporária, caracterizando perda parcial do objeto do writ.

4. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de prova da materialidade, a inexistência de indícios de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudos periciais e relatório de investigação de local de homicídio que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

6. Os elementos informativos colhidos no Inquérito Policial nº 149/2025 revelam indícios suficientes de autoria, ao apontarem o crime como inserido em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.

Tese de julgamento
:

1.A superveniência de decreto de prisão preventiva em substituição à prisão temporária acarreta a perda parcial do objeto do habeas corpus quanto às alegações dirigidas exclusivamente contra a custódia temporária.

2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando ausentes, de plano, indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 408.239/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.08.2018; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, no mérito, denegar-lhe a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5000109-22.2026.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

AUT. COATORA: JUÍZO DA
3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE
face ao suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos da Ação Penal nº 5040158-92.2025.8.08.0048.

A parte impetrante alega, em síntese, que
(i)
a investigação seria "
meramente especulativa, sem lastro probatório mínimo
" e desprovida de prova técnica que vincule o paciente ao resultado morte;
(ii)
não existem testemunhas que afirmem ter sido Diego quem ordenou o crime, ressaltando que o corréu confessou a autoria, mas não apontou o paciente como partícipe ou mandante; e
(iii)
o paciente sequer possui processo criminal por tráfico de drogas naquela região.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão proferida em Plantão Judiciário (ID 17678465).

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17928417, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
, dada a superveniência de decreto preventivo que substituiu a prisão temporária, prejudicando parte da argumentação sobre a cautelar,

e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

I. Da perda parcial do objeto do
writ

Compulsando os autos, verifica-se que a custódia cautelar do paciente, inicialmente temporária, foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo de origem (ID 88714350 daqueles autos), tornando prejudicadas as alegações que visavam combater especificamente os requisitos da prisão temporária, uma vez que a constrição agora se sustenta nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, cujos fundamentos constituem novo título não impugnado especificamente na exordial, que focou precipuamente na tese de negativa de autoria e trancamento da ação.

Sobre a hipótese em comento, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO.
Writ prejudicado. DECISÃO Perdeu o objeto o presente habeas corpus impetrado em benefício de R F de A, apontando-se como autoridade coatora Desembargador Relator do Tribunal de Justiça de São Paulo no HC n. 2133711-77.2017.8.26.0000. Isso porque, pelo que consta às fls. 178/179,
a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, ou seja, o reconhecimento de eventual mácula no procedimento, não traria nenhum reflexo prático no
status libertatis
do ora paciente, que se encontra encarcerado por força de outro título judicial.
Além do que, segundo informações obtidas em consulta ao portal oficial do Tribunal local, em 20/4/2018, o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de São Caetano do Sul/SP, nos Autos n. 000573138.2017.8.26.0565, proferiu sentença penal condenatória. Na oportunidade, negou o recurso em liberdade.
Pelo exposto, a teor do disposto no art. 34, XI, do RISTJ, julgo prejudicado o presente habeas corpus.
Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator

(STJ – HC: 408239 SP 2017/0171860-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 06/08/2018) – destaquei.

Portanto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
, limitando a análise ao pleito de trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, matéria esta que persiste independentemente do título prisional.

II. Do mérito

No mérito, a defesa pugna pelo trancamento da ação penal, sustentando a fragilidade dos indícios de autoria, alegando que a denúncia se baseia em conjecturas e que o paciente não foi delatado pelo executor material do crime.

Cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

A
materialidade
do delito está consubstanciada nos laudos periciais e no relatório de investigação de local de homicídio, que descrevem a execução da vítima Rafael da Silva Correa, mediante disparos de arma de fogo.

Quanto à
autoria
, a tese defensiva de que "
não há prova técnica
" ou testemunha ocular que vincule diretamente o paciente à ordem de matar não se sustenta para fins de inviabilizar a ação penal neste momento processual.

A denúncia e os elementos informativos do Inquérito Policial nº 149/2025 trazem lastro probatório mínimo suficiente para o exercício da ação penal. Conforme apurado pela autoridade policial, o crime ocorreu no contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano. Há testemunhos — inclusive de identidade preservada por temor de represálias — indicando que a vítima passou a ser vista como uma ameaça à ao grupo denominado Bloco C.

Nesse cenário, o paciente, vulgo “
Astro
”, é apontado não como mero espectador, mas como liderança do tráfico na região e mandante do crime. A testemunha sigilosa nº 57/2025 relatou que os supostos executores, "
Piloto
" e "
Canela
", agiram a mando dos chefes do "
Bloco C
", identificando "
Astro
" como um desses líderes.

Desta forma, havendo lastro probatório mínimo de autoria e de materialidade, não há que se falar em trancamento da ação penal, sendo certo que as teses da defesa devem ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, e, se for o caso, ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que apontam o paciente como mandante de homicídio qualificado em contexto de tráfico de drogas, a persecução penal deve prosseguir.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM